Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-75.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706341-75.2023.8.07.0017 RECORRENTE: RONALDO DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DANO MORAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, por meio das provas orais produzidas somada a fotografia da vítima, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983, consolidou o entendimento de que é possível a fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima. 2.1. Procede-se à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais quando não considerada a capacidade financeira do réu, podendo os ofendidos, caso queiram, pleitear indenização complementar na esfera cível. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, caput, do Código Penal, sob o argumento de que tratando-se de crime de deixa vestígios, a perícia, ou, excepcionalmente, laudos e prontuários médicos, seriam absolutamente necessários para a comprovação da materialidade delitiva do suposto crime de lesão corporal, o que não ocorreu. Assevera que o acórdão recorrido incorre em grave equívoco ao aplicar precedentes jurisprudenciais do STJ que, em sua maioria, são casos de violência doméstica e familiar contra mulher, e, no caso ora analisado, cuida-se de suposta agressão de um homem contra outro, em situação de briga motivada por ciúme. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, caput, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ao se confrontar a prova oral produzida, percebe-se que as declarações são harmônicas e coesas no sentido que o réu agrediu fisicamente a vítima WALTERLY por não aceitar o fim de seu relacionamento com THAIS. Ao contrário do que alega a Defesa, tal fato também restou devidamente comprovado pela fotografia da vítima (ID 67541388) tirada pelos populares, que mostra ele totalmente ensanguentado. Vale lembrar que, para a configuração da lesão corporal, é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima, sendo necessário ressaltar o que foi consignado pela Procuradoria de Justiça, que o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que “(...) o crime de lesão corporal se consuma com a ofensa à integridade física da vítima. Embora o art. 158 do CPP preveja a necessidade de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, a jurisprudência, inclusive deste Tribunal, admite que a ausência do laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova, como laudos médicos, prontuários hospitalares, fotografias, atestados ou depoimentos de testemunhas. (...) (Acórdão 1951757, 0704464-88.2023.8.07.0021, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 20/12/2024)”. Por todo o exposto, provadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputado ao réu, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. (ID 69799929). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023